Tribunal: TJDFT
Processo: 0739043-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739043-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: TARCISIO CALDEIRA DE OLIVEIRA, MARCELO CAMPOS CALDEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão de ID 209058139 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por TARCISIO CALDEIRA DE OLIVEIRA E OUTRO, que não conheceu de manifestação sobre os cálculos realizados. Afirma, em suma, que a homologação considerou a conta poupança não integrante do título executivo; que o poupador não sofreu perdas no Plano Bresser na conta poupança n. 2.486.542-8, em razão da data de aniversário; que somente sofreram perdas as contas com aniversário dentro da primeira quinzena. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento de inexistência do direito à restituição de valores referentes à mencionada conta poupança. Custas recolhidas (ID 64097549). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, o pedido de exclusão de contas bancárias cujo aniversário ocorreu na segunda quinzena foi realizado por intermédio da petição de ID 205818804 (autos de origem), mas não foi conhecido na decisão de ID 206595101 (autos de origem), proferida em 6/8/2024, sob o fundamento “nada a prover sobre o alegado no petitório de ID 205158864, porquanto foge aos limites da coisa julgada”. Com o trâmite processual e a realização dos cálculos pela Contadoria Judicial (ID 207879549 dos autos de origem), a parte agravante optou por reiterar a tese de impossibilidade de restituição dos valores referentes à conta poupança, que portava data de aniversário na segunda quinzena (ID 208834201 dos autos de origem). Em consequência, foi proferido o pronunciamento judicial de ID 209058139 (autos de origem): Conforme já salientado na decisão de ID 206595101, o alegado no ID 206595101, foge aos limites da coisa julgada. Ainda, estando a Cota da Contadoria nos exatos termos delineados no julgado e nas decisões ulteriores, imperioso o prosseguimento do feito para fins de satisfação do débito. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos de ID 207879549. Caberia à parte agravante a interposição do recurso cabível contra a primeira decisão que não conheceu do pedido de alteração dos parâmetros que deveriam ser considerados no cálculo. Ou seja, a suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de pronunciamento judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo. Portanto, o presente agravo de instrumento, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora